Tribunal: TJSP
Processo: 1007564-73.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação anulatória de execução extrajudicial c.c pedido de tutela provisória. Sentença de improcedência. Devedor fiduciante intimado por hora certa. Suspeita de ocultação. Fatos certificados pelo serventuário encarregado da diligência. Higidez das intimações não infirmada pelo apelante. Artigo 26, §§s 1o e 3o-A, da lei no 9.514/97. Devedor regularmente constituído

Ementa:

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação anulatória de execução extrajudicial c.c pedido de tutela provisória. Sentença de improcedência. Devedor fiduciante intimado por hora certa. Suspeita de ocultação. Fatos certificados pelo serventuário encarregado da diligência. Higidez das intimações não infirmada pelo apelante. Artigo 26, §§s 1o e 3o-A, da lei no 9.514/97. Devedor regularmente constituído em mora.

Propriedade consolidada ao credor fiduciário. Devedor fiduciante que, embora validamente intimado, não purgou a mora. Leilões extrajudiciais que ainda não haviam ocorrido quando do ajuizamento da ação. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Precedentes.

Autor que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.